Tribunal: TJSP
Processo: 0006141-69.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. favorecimento real impróprio – Sentença condenatória – Réu que, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com sua companheira, concorreu para que ela trouxesse consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros 01 invólucro de maconha e um carregador de celular – Autoria e materialidade comprovadas - Coação moral irresistível –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. favorecimento real impróprio – Sentença condenatória – Réu que, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com sua companheira, concorreu para que ela trouxesse consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros 01 invólucro de maconha e um carregador de celular – Autoria e materialidade comprovadas - Coação moral irresistível – Inexistência – Não demonstração do alegado – Tese subsidiária para desclassificação das condutas denunciadas para crime único – Inadmissibilidade – Réu que, por meio de ameaça à sua companheira, diligenciou no sentido de adotar as providências necessárias para a entrada do aparelho no estabelecimento prisional - Dosimetria referente ao tráfico de drogas, majoração reduzida de 1/3 para 1/6, na primeira fase, em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal – Regime inicial fechado. Dosimetria do delito de favorecimento real em estabelecimento prisional fixada de forma correta – Regime inicial semiaberto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006141-69.2017.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante SAMUEL
ARAUJO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283 -Voto no 00420
2
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283
Apelante(s): Samuel Araújo dos Santos
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Corré: Ana Paula Stefani
Comarca: Itirapina
Juiz: Leonardo Christiano Melo
Voto no 420
Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. favorecimento real impróprio
Sentença condenatória Réu que, agindo com unidade de
desígnios e identidade de propósitos com sua companheira,
concorreu para que ela trouxesse consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros 01 invólucro de maconha e um carregador de
celular Autoria e materialidade comprovadas - Coação moral
irresistível Inexistência Não demonstração do alegado Tese
subsidiária para desclassificação das condutas denunciadas para
crime único Inadmissibilidade Réu que, por meio de ameaça à
sua companheira, diligenciou no sentido de adotar as providências
necessárias para a entrada do aparelho no estabelecimento
prisional - Dosimetria referente ao tráfico de drogas, majoração
reduzida de 1/3 para 1/6, na primeira fase, em observância ao
disposto no art. 59 do Código Penal Regime inicial fechado.
Dosimetria do delito de favorecimento real em estabelecimento
prisional fixada de forma correta Regime inicial semiaberto
Recurso provido em parte.
Vistos,
Ao relatório de fls. 234/235 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Samuel Araújo dos Santos, à pena
privativa de liberdade 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado e
777 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, c.c. o art. 40,
III, ambos da Lei no 11.343/06 e, ainda, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em
regime semiaberto, pelo delito previsto no art. 349-A, do Código Penal.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 251/259), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de que deve ser absolvido, tendo em vista que foi
vítima de chantagens de seus companheiros de cela, sendo coagido a tentar introduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283 -Voto no 00420
3
droga na penitenciária para pagamento de dívida. Subsidiariamente, pede a desclassificação
dos delitos em tela para crime único, pois praticou apenas uma das condutas denunciadas;
que na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (1/3) em virtude da
quantidade da droga apreendida e dos maus antecedentes, o que se mostra exacerbado e
comporta redução. Por fim, pugna pelo abrandamento do regime prisional.

Contrarrazões às fls. 251/259.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 266/270).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 18/07/2017, às 09:45 horas, na
Rua 02 no 623, Penitenciária II, na Cidade de Itirapina-SP, o acusado agindo com unidade
de desígnios e identidade de propósitos com Ana Paula Stefani, concorreu para que ela
trouxesse consigo, para fins de entrega para consumo de terceiros, 01 invólucro de
maconha, com peso líquido de 85,20 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o acusado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Ana
Paula Stefani, concorreu para que ela promovesse a entrada de um carregador de celular,
sem autorização legal em estabelecimento prisional.
A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de
favorecimento real impróprio restaram devidamente comprovados, conforme se verifica do
auto de prisão em flagrante (fls.07), boletim de ocorrência (fls. 22/23), auto de exibição e
apreensão (fls. 24), auto de constatação (fls. 25 e 26/28), laudo do objeto apreendido (fls.
195/196), bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a presença
de maconha, substância constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas da Portaria
SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 43/46), sendo certo que tal droga pode
causar dependência física e psíquica.
A autoria também restou demonstrada. Cristina Teixeira de
Souza Sales e Sandra Luzia Marquezin Rodrigues (agentes penitenciários) relataram que a
indiciada Ana Paula passou pelo detector de metais, o qual foi acionado. Em seguida, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283 -Voto no 00420
4
oferecida uma roupa da penitenciária para que ela passasse novamente pelo detector de
metais, o qual novamente foi acionado. Diante disso, Ana Paula foi levada para uma sala
privativa e de forma voluntária admitiu que trazia na parte genital um invólucro de
maconha e um carregador de celular.
Ana Paula Stefani (companheira do acusado) relatou que
Samuel havia lhe dito que contraiu dívidas no interior no Presídio e, por isso, pediu para
que ela trouxesse a droga para dentro da cadeia, pois do contrário, seria agredido
fisicamente. Informa que o detector de metais acionou por duas vezes e, por isso, foi
encaminhada para uma sala reservada e lá acabou confessando à prática delitiva.
Em Juízo, o acusado confessou que tinha dívidas no presídio
e, por isso, pediu para Ana Paula entrar no estabelecimento prisional com as drogas. Disse
que, num primeiro momento ela recusou o pedido. Posteriormente, começou a pressioná-la
e a ameaçá-la e, diante disso, ela acabou aceitando sua proposta.
Em primeiro lugar, consigne-se que o processo de tráfico que
a companheira do acusado está respondendo foi desmembrado dos presentes autos.
Colocado isso, tem-se que os depoimentos prestados pelas
agentes penitenciárias foram coesos e harmônicos com o depoimento prestado por Ana
Paula, companheira do acusado.
De se destacar que a alegação do réu de que estava sendo
coagido a trazer drogas para dentro do presídio em virtude de dívidas contraídas, não restou
comprovado nos autos.
Anote-se que a coação moral irresistível deve ser
substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não
bastando a simples alegação do acusado, especialmente quando a descrição dos fatos por
ele fornecida não encontra qualquer respaldo. Confira-se: “A coação irresistível deve ser
demonstrada por quem a alega, sob pena ser criada uma infalível válvula de escape e uma
garantia de impunidade para todos os réus: bastaria que dissessem terem sido coagidos,
para conseguirem a absolvição” (JUTACRIM 94/137).
Cumpre salientar que o acusado não se preocupou em indicar
qualquer pessoa que pudesse, ainda que superficialmente, confirmar a versão de que estaria
sendo ameaçado por dívidas geradas dentro da penitenciária.
Além do mais, o réu poderia ter noticiado o fato às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283 -Voto no 00420
5
autoridades competentes para fazer cessar as supostas ameaças, o que era imprescindível
para tanto.
Assim, não há que se falar em excludente de culpabilidade
em decorrência da coação moral irresistível, eis que não evidenciados os fatos alegados nos
autos.
Com efeito, patente a responsabilidade do réu, já que a
quantidade apreendida de maconha (85,20 gramas), que seria introduzida no presídio,
evidencia a vontade livre e consciente na prática delitiva, de conformidade com o disposto
no art. 33, “caput”, c.c. o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
Logo, não merece ser acolhido o pleito de absolvição diante
da robustez da prova reunida ao feito.
Por outro lado, não há que se falar crime único, tendo em
vista que além do delito de tráfico de entorpecentes, ao réu também foi imputado o crime
de favorecimento real impróprio diante do ingresso de carregador de aparelho celular em
estabelecimento prisional (art. 349-A do Código Penal).
Anote-se que a norma em comento foi introduzida pelo
legislador com a finalidade de coibir o uso de celulares por presidiários, notadamente
pertencentes a organizações criminosas e, ainda, na autoria intelectual de novos crimes.
Vale lembrar que o acusado ameaçou sua companheira para
que ela trouxesse ao presídio um carregador de celular, fato esse que tem o condão de
comprovar que ele promoveu, ou seja, diligenciou no sentido de adotar as providências
necessárias para a entrada do aparelho no estabelecimento prisional.
Segundo preleciona Cléber Masson “Sujeito ativo: Pode ser
qualquer pessoa (crime comum ou geral), particular ou funcionário público. Na prática,
normalmente o delito é realizado por familiares ou pessoas do relacionamento íntimo do
preso, notadamente em dias de visitas. Até mesmo o preso definitivo ou provisório, pode
ser sujeito ativo do crime em tela, na condição de autor ou de partícipe. O detento será
autor quando ele mesmo praticar a conduta típica, desde que esteja no gozo de permissão
de saída (LEP, art. 120) ou de saída temporária (LEP, art. 122) e, ingressar no seu
estabelecimento prisional ou em algum outro com o aparelho móvel de comunicação, ou
então promover, intermediar, auxiliar ou facilitar sua entrada, sem autorização legal.
Será partícipe nas hipóteses em que concorrer de qualquer modo para a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283 -Voto no 00420
6
criminosa, sem executar o núcleo do tipo. Se o preso foi encontrada na posse de aparelho
de comunicação, sem ter praticado ou concorrido de qualquer forma para a conduta típica
descrita no art. 349-A do CP, deverá ser responsabilizado pela falta grave prevista no art.
50, VII, da LEP” (Código Penal Comentado, 3a edição, Editora Método, pág. 1.366).
Desse modo, verifica-se que a conduta praticada pelo réu
restou configurada para a classificação do delito de favorecimento real impróprio e, por
isso, o pleito de desclassificação para crime único, caiu por terra.
Ressalta-se que o d. sentenciante deixou assentado que os
crimes foram praticados mediante uma única ação, ou seja, em concurso formal. Mas, no
entanto, o concurso material seria aplicado na espécie, tendo em vista que sua regra é mais
benéfica para o réu. Passa-se, agora, a dosimetria das reprimendas:
Quanto ao tráfico de drogas, na primeira fase, considerando-
se as circunstâncias enumeradas no art. 59 do Código Penal e levando-se em conta que o
réu possui maus antecedentes (Processo no 0004829-85.2015 fls. 107), a pena-base deve
ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa.
Já na segunda fase, o d. magistrado compensou a agravante
de reincidência (Processo no 0013221-19.2012.8.26.0038 fls. 106) com a atenuante de
confissão espontânea. Na terceira fase, deixou de aplicar o redutor elencado no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006, ante a reincidência do réu. A causa de aumento da pena, contida no
art. 40, III da norma em comento, foi fixada em 1/6 ante o cometimento do crime nas
dependências de estabelecimento prisional.
Logo, a reprimenda total para o crime de tráfico
corresponde a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado e 680
dias-multa no valor unitário mínimo.
Por conseguinte, não há que se falar em abrandamento do
regime prisional, tendo em vista que o acusado é reincidente, o que determina o
cumprimento da pena no regime inicial fechado.
Quanto ao favorecimento real impróprio, na primeira fase, o
d. magistrado, fixou a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6, de acordo com
as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), resultando em
03 meses e 15 dias. Na segunda fase, a agravante de reincidência foi compensada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006141-69.2017.8.26.0283 -Voto no 00420
7
atenuante de confissão. Já na terceira fase não houve causas de aumento ou de diminuição.
Logo, a pena total resultou em 03 meses e 15 dias de
detenção, no regime inicial semiaberto.
O regime inicial semiaberto para o delito supramencionado se
mostra devido em virtude da reincidência do réu (art. 33, §2o e art. 44, II, CP).
No caso em testilha, a detração da pena deverá ser efetuada
pelo Juízo das Execuções Criminais.
Portanto, o apelo do réu deve ser provido em parte apenas
para reduzir a reprimenda do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” c.c. art. 40, III, da
Lei no 11.343/2006) para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado e 680 dias-multa no valor unitário mínimo, mantida no mais a r. sentença
combatida.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
XISTO RANGEL
Relator